Tribunal: TJMT
Processo: 0006523-73.2018.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006523-73.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Saúde, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[J. C. D. M. - CPF: 038.903.993-47 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HERBENIA CARDOSO BRUNO DE MEDEIROS - CPF: 501.853.903-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), J. C. D. M. (APELADO), MUNICÍPIO DE SINOP (APELADO), J. C. D. M. - CPF: 038.903.993-47 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), J. C. D. M. (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE LEITE E FRALDAS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – REJEITADA – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE – DEMONSTRADAS – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – RECURSOS DESPROVIDOS.

O Sistema Único de Saúde abrange os entes públicos, União, Distrito Federal, Estados e Municípios, por isso cumpre reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelos serviços públicos de saúde prestados à população.

Em vista de a responsabilidade, nos casos referentes ao direito à saúde, ser solidária entre os entes federados, descabida a denunciação à lide pretendida.

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

Conforme o entendimento desta Câmara de Direito Público e Coletivo, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e sem remuneração, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (código 325297), ajuizada por Juliana Cardoso de Medeiros, representada por sua genitora, Herbênia Cardoso Bruno de Medeiros, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face do Município-sede daquela Comarca e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido, para determinar que os Requeridos procedam à dispensação dos insumos, conforme descritos na inicial.

Juliana Cardoso de Medeiros, representada por sua genitora e assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, recorre tão somente da parte da sentença que deixou de condenar o ente municipal nos honorários sucumbenciais (id. 27880478).

Por sua vez, o Município de Sinop recorre, ao fundamento de que os recursos municipais são finitos, e que, ao dar efetividade ao direito à saúde, isso implica grandes gastos financeiros, porquanto, ao atender um direito individual, compromete o direito social à saúde.

Assevera, o Município, que diante da falta de dotação orçamentária, fica desprovido de recursos para fornecer os insumos, como no caso em tela, pugnando, portanto, pelo provimento do recurso, para restabelecimento da ordem constitucional, fixada para promoção da saúde pública (id. 27880480).

As contrarrazões foram apresentadas, respectivamente (ids. 27880483 e 27880488).

A Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, manifestou-se pelo desprovimento dos recursos (id. 28935964).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL,

RELATOR.

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e da Juventude da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (código 325297), julgou procedente o pedido, para determinar que os Requeridos procedam à dispensação dos insumos pleiteados, conforme descritos na inicial.

Colhe-se dos autos que a parte autora, com 12 (doze) anos na data do ajuizamento da ação, em razão de ser portadora de paralisia cerebral (CID G80), retardo mental (CID F71) e epilepsia (CID G40), necessita de complementação alimentar – leite em pó, 10 latas por mês, e 150 unidades de fraldas descartáveis, tamanho extra G, consoante laudo médico.

Em razão da necessidade e da urgência dos insumos, a representante da menor dirigiu-se à Secretaria Municipal de Saúde, tendo sido informada de que o leite em pó integral e as fraldas descartáveis não pertencem à Relação Municipal de Medicamentos (REMUNE), sendo a única forma de adquirir o insumo supramencionado era por meio da judicialização, segundo a declaração anexa.

O Julgador singular deferiu o pedido liminar, formulado nos autos, e determinou aos requeridos a dispensação do leite e das fraldas, consoante pleiteado, enquanto houvesse a necessidade, sob pena de bloqueio judicial (id. 27878845).

Sobreveio a sentença, na qual o Magistrado
a quo
julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO. Ante o exposto, nos moldes do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para efeito de convolar em definitiva a medida urgente deferida neste feito. Tratando-se de prestação continua, devera a parte autora renovar a receita/indicação médica a cada 06 (seis) meses, entregando a via junto ao setor responsável pela dispensação dos insumos (CNGC, art. 1.320). Custas pelos requeridos, observando-se a isenção prevista no art. 460 da CNGC. Entendo indevidos honorários à Defensoria Publica, em conformidade com o posicionamento que vem sendo adotado pelas Câmaras de Direito Publico e Coletivo do E. Tribunal de Justiça (Apelação / Remessa Necessária 152754/2017, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/09/2018, publicado no DJE 27/09/2018).

Contra essa decisão, ambas as partes recorrem.

Por questão de ordem, passo à análise do recurso do ente municipal.

Do Recurso de Apelação do Município

O Apelante sustenta que a dispensação dos referidos insumos (leite em pó integral e fraldas) é de domínio estatal, e que é inviável e nocivo aos cofres públicos que o Município tenha que pagar por tal dispensação.

Veja-se que o direito ao tratamento de saúde, necessário ao paciente, vem assentado na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional.

No caso em tela, não se descura da responsabilidade do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, ante o risco de dano irreparável, devendo ser o tratamento adequado disponibilizado aos pacientes, uma vez que, em razão do dos males que acometem à assistida, a demora no fornecimento dos insumos pode trazer-lhes sérias complicações à saúde.

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, através da sua aplicação imediata sobre fatos atentatórios aos direitos fundamentais do paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais ou não.

Acompanhando a proteção internacional, a Constituição Federal reconhece o direito à saúde como direito fundamental, havendo, inclusive solidariedade entre os entes federados, conforme consta no artigo 23 da CRFB:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Da mesma forma, os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado,
lato sensu
, e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos, de forma solidária.

Assim, a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, o Distrito Federal e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011), que estabelecem a sistemática de gestão da saúde; estas, por sua vez, não têm o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, da Constituição Federal. Além do mais, essa matéria está pacificada no Supremo Tribunal Federal, por meio da Repercussão Geral, no Recurso Extraordinário n. 855178 ED/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux. Veja-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –

DIREITO à SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO –

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. Luiz Fux, Julgado Em 05/03/2015, Processo Eletrônico Repercussão Geral – Mérito Dje-050, divulg 13-03-2015, public 16-03-2015).

Decisão:
Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência,
o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde,
e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019. (grifei).

O Superior Tribunal de Justiça também seguiu a

mesma trilha.

Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL – ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR – TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – TFD. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS

ENTES FEDERATIVOS – CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. FATOS E PROVAS – JUÍZO DE VALOR – REVISÃO – SÚMULA 7/STJ. 1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos. 3. Outrossim, se o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, decidiu ser o recorrido o detentor do direito ao tratamento fora do domicílio (TFD), não cabe ao STJ adentrar esse mérito, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial de que não se conhece. (STJ, REsp nº 1689944/MG, 2017/0173932-2, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017, publicado no DJe de 23/10/2017).

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE CIRURGIA – FRATURA NO FÊMUR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA – SOLIDÁRIA

–

REPERCUSSÃO GERAL DO STF – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O dever de assegurar o direito à SAÚDE caracteriza obrigação de RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. Ademais o direito a SAÚDE é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. (N.U 0003657-21.2015.8.11.0008, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Edson Dias Reis, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/06/2019, publicado no DJE 01/07/2019).

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto, ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à obtenção de tratamento médico, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal.

Assim, merece confirmação a bem lançada decisão, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, no que tange à obrigação de o ente municipal, solidariamente, arcar com as despesas de dispensação dos insumos à paciente.

Nessa quadra, e havendo solidariedade entre os entes públicos, friso que qualquer deles pode ser demandado/condenado, em conjunto ou isoladamente, razão pela qual não há cogitar da responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso, com omissão do cumprimento da obrigação, pelo Município.

Ao deferir o pleito inaugural, a decisão ora apreciada considerou a necessidade, da pacientes, do leite indicado, bem como das fraldas, conforme asseverou seu médico assistente, determinando a sua imediata dispensação.

Inegável, portanto, a necessidade, da paciente, do tratamento prescrito, e, realmente, a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (dispensação de medicamentos e de insumos nutricionais) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge, diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois se trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de cumprir funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que a paciente, em razão do seu estado de saúde (paralisia cerebral, retardo mental e epilepsia), necessita do complemento alimentar, e das fraldas, conforme atestado pelo médico que a acompanha, Dr. Dilson Chamos de Arruda (CRM/MT 7177), de acordo com os laudos médicos anexos aos autos.

Desse modo, em vista de a referida paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber os insumos nutricionais e de higiene adequados, do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem, como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE. DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESNECESSÁRIA – LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1. A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei nº 8080/90. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Assim, os Requeridos devem assegurar a dispensação dos necessários insumos nutricionais e de higiene à paciente substituída, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais, asseguradas pela Constituição da República.

A atuação do Poder Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os Entes Públicos a cumprir, com efetividade, as políticas públicas, atender às necessidades mais prementes, em especial quando se tratar de saúde pública, o que assegura a Constituição Federativa do Brasil, sem violar o princípio da separação dos poderes.

A propósito, perfilho o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL – ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA – MEDICAMENTO NÃO DISPENSADO PELO INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER. –

MEDICAMENTO AUSENTE DA GRADE DE PADRONIZAÇÃO – DIREITO À SAÚDE –

PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1.Trata-se de recurso especial em que se busca a reforma do acórdão de origem, a fim de que as autoridades competentes se comprometam a fornecer ao recorrente medicamento específico não constante das listas do Sistema Único de Saúde - SUS (Zytiga 250mg), a ser utilizado no tratamento de câncer de próstata por ele apresentado. 2. O autor fez juntar aos autos relatório médico com registro da necessidade da medicação para seu tratamento e declaração emitida pelo Instituto Nacional do Câncer - INCA, informando que o medicamento pleiteado não é dispensado para pacientes por não constar na grade de medicamentos padronizados. 3.O acórdão encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça, segundo a qual "o profissional da rede privada goza da mesma credibilidade que o médico da rede pública, até por estar mais próximo ao paciente e conhecedor de sua realidade e do quadro clínico a que está acometido, sendo seu laudo apto a sustentar o direito do paciente" Recurso especial provido
para que sejam condenados os Réus, integrantes do SUS, ao fornecimento do medicamento Zytiga 250mg ao recorrente, na quantidade prescrita, enquanto comprovada a necessidade de seu uso
. (REsp 1682973/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018). (Grifei).

Assim, devem o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop disponibilizar os insumos, vindicados na inicial, fornecendo o leite em pó integral e as fraldas descartáveis, consoante determinado pelo Juízo
a quo
, razão pela qual o desprovimento do apelo do ente municipal é medida que se impõe.

Do Recurso de Apelação do Autor

A Autora, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, recorre tão somente, da parte da sentença que deixou de condenar o ente municipal nos honorários sucumbenciais.

Acerca da questão ora analisada, registro que, em novo exame da situação vertente, percebo que, a despeito da equiparação promovida pela EC n. 80/2014 (entre as instituições Defensoria Pública, Magistratura e Ministério Público), a partir do julgamento pela Corte Superior de Justiça, mediante a sistemática de recursos repetitivos (Tema 129), do REsp 1108013/RJ, permanece vigente o aludido Tema 129, posto que o STJ o aplica a seus julgados.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO COMINATÓRIA OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DO AUTOR PARA HOSPITAL EM TRATAMENTO ORTOPÉDICO. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ATUAÇÃO CONTRA MUNICÍPIO. CABIMENTO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 421/STJ. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO REGIME DO RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA: RESP. 1.199.715/RJ, REL. MIN. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJE 12.4.2011. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A 1a. Seção desta Corte Superior de Justiça, em Recurso Especial submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/73, firmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

2. No caso dos autos, a Defensoria Pública é órgão do Estado do Mato Grosso e está a litigar contra a Municipalidade de Cuibá/MT, o que não configura confusão.

3. Agravo Interno do Município do Cuiabá/MT a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1605745/MT, Rel.
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 13/06/2017, DJe 27/06/2017).

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 –APLICABILIDADE – RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO – ART. 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –

HONORÁRIOS – DEFENSÓRIA PÚBLICA – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA – SÚMULA N. 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –

INCIDÊNCIA – ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA – APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado.
In casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015 prevê que esta Corte considere prequestionada determinada matéria apenas caso alegada e reconhecida a violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

III - A análise do cabimento da fixação de honorários advocatícios não implica em interpretação de normas constitucionais, porquanto o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual pertença, consoante entendimento sumulado no enunciado n. 421 desta Corte.

IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp 1644456/RS, Rel.
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 15/12/2017).

Convém registrar, ainda, o que enuncia o artigo 130, III, da Lei Complementar n. 80/1994:

Art. 130. Além das proibições decorrentes do exercício de cargo público, aos membros da Defensoria Pública dos Estados é vedado: (...)

III - receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais, em razão de suas atribuições”

Contudo, não há proibição em auferir para destiná-lo aos fundos geridos pela Defensoria Pública.

Com efeito, percebe-se que o citado artigo, plenamente vigente, proíbe o recebimento
pessoal
dos honorários pelos defensores públicos, mas não seu auferimento pela Defensoria, para destiná-los aos fundos por ela geridos.

Dessa forma, após minuciosa análise da matéria, com fulcro nos artigos 130 e 4
o
, XXI, da EC n. 80/2014 c/c artigo 33, § 2
o
, da LC n. 146/2003 c/c Tema 129 do STJ, reconheço a possibilidade da condenação nos honorários, a favor da Defensoria Pública, quando sucumbente o ente municipal.

Entrementes, este não é o entendimento desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que reiteradas vezes, por maioria, manifestou-se no sentido da não condenação do Município ao pagamento da verba honorária, em favor da Defensoria Pública Estadual. Nesse sentido os julgados: RAC/RNS 53364/2016, RAC/RNS 117123/2016, RAC 170688/2016.

Assim, à luz do que dispõe o art. 926 do CPC, para o qual os Tribunais devem uniformizar a sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, curvo-me ao entendimento desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, para que a condenação do ente estadual ao pagamento dos honorários não subsista.

Da necessidade de instauração do IRDR

O Apelante sustenta a necessidade de instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para que o Pleno do Tribunal fixe a tese acerca da (in)constitucionalidade da fixação de honorários, em favor da Defensoria Pública Estadual, quando atua em prol do assistido vencedor da ação, após a EC 80/1014, em razão do princípio da causalidade.

Com efeito, conforme o disposto no art. 976, I, do CPC/2015, é cabível a instauração do referido incidente, quando houver, simultaneamente, a repetição efetiva de processos que possuem controvérsia sobre a questão, unicamente, de direito, e o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, o que não acontece.

Entrementes, neste Sodalício, não há qualquer controvérsia acerca da questão ora debatida. Conforme afirmado anteriormente, é pacífico, tanto nesta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, quanto na Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, o entendimento de que é indevido o arbitramento da verba honorária em favor da Defensoria Pública Estadual.

Nesse sentido: Apelação/Remessa Necessária 20678/2018, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/09/2018, publicado no DJE 14/09/2018; Apelação / Remessa Necessária 26831/2015, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/08/2018, publicado no DJE 20/08/2018.

Assim, descabe falar em instauração do Incidente Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR.

Dessa forma, o desprovimento do recurso, da parte autora, é medida que se impõe.

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
aos Apelos interpostos pelo Município de Sinop e pela parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020